Tribunal: TJDFT
Processo: 0751842-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0751842-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDENEZ FERREIRA DE LIMA AGRAVADO: MICHAEL WILLIAM DE OLIVEIRA SOUZA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VALDENEZ FERREIRA DE LIMA contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Terceira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0708372-11.2017.8.07.0007, proposto pelo Agravante em desfavor de MICHAEL WILLIAM DE OLIVEIRA SOUZA, indeferiu o pleito formulado pelo Credor, ora Agravante, de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH do Executado, ora Agravado. Sem preparo, uma vez que o Agravante litiga sob o pálio da gratuidade de Justiça (AI 0710992-17.2017.8.07.0000). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 10 de dezembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador